Tribunal: STF
Processo: HC 191495
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 595.076/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. GRUPO DE RISCO. PORTADOR DE DOENÇA PULMONAR CRÔNICA. RÉU NÃO INSERIDO NA EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
    1. Não há dúvidas de que, ante a crise de pandemia mundialmente causada pela Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades públicas, inclusive do Poder Judiciário.
    2. Entretanto, tais atitudes devem ser tomadas em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta aos magistrados com competência para a fase de conhecimento que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, reavaliem as prisões provisórias.
    3. No caso, verificou-se que o Tribunal estadual afirmou que, até o momento, não há provas de que o agravante faça parte de grupo de risco ou não esteja recebendo o tratamento adequado. Portanto, embora possa ser portador de doença pulmonar crônica, não está inserido na excepcionalidade para fazer jus ao benefício da prisão albergue domiciliar, pois não comprovou que esteja em situação de vulnerabilidade no ambiente prisional.
    4. Agravo regimental improvido” (pág. 161 do doc. eletrônico 2).
    Nesta impetração, a defesa alega que, “segundo a Lei de Execução Penal, admite-se a prisão domiciliar ao ‘(...) condenado acometido de doença grave’ (art. 117, II, da Lei 7210/1984)” (pág. 7 da petição inicial).
    Sustenta que, diante do conjunto normativo relativo ao COVID-19, é possível presumir que o paciente “está em situação de risco e deve evitar aglomerações de qualquer natureza, sobretudo diante de um cenário de contágio comunitário” (pág. 7 da petição inicial).
    Ressalta, ainda, que “já há relatos de mortes de detentos por coronavírus no Sistema Prisional do Estado de São Paulo, o que demonstra a urgência de tais alegações e a impossibilidade desse contexto passar desapercebido pelo Poder Judiciário” (pág. 8 da petição inicial). 
    Requer, ao final, “concessão da ordem de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de que se afaste a coação ilegal que se lhe impôs pela r. decisão atacada, mediante a inclusão em regime de prisão domiciliar”, com extensão da decisão proferida “a todos os encarcerados presos na Penitenciária de Araraquara e nos Centros de Ressocialização de Araraquara que constarem em lista fornecida pela SAP de presos portadores de comorbidades que os coloquem em maior risco caso contraiam o vírus causador da SARS-COV2” (págs. 9-10 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    O pedido não merece acolhimento. 
    O Superior Tribunal de Justiça examinou as teses defensivas e decidiu da seguinte forma:
    “Quanto ao pleito de deferimento da prisão domiciliar em razão do novo coronavírus, não há dúvidas de que, ante a crise de pandemia mundialmente causada pela Covid-19 e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades públicas, inclusive do Poder Judiciário.
    Entretanto, tais atitudes devem ser tomadas em conformidade com a recente Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que orienta aos magistrados com competência para a fase de conhecimento que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, reavaliem as prisões provisórias.
    O Magistrado singular, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar do agravante, fundamentou sua decisão nestes termos (fls. 51/57 - grifo nosso):
    […]
    O condenado não faz jus à benesse pretendida, por cinco motivos.
    Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional fechado, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade.
    Segundo, porque, conforme preceituam os arts. 33, § 2º, do Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, a pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva, de modo que a transferência para regime prisional menos rigoroso dar-se-á quando o condenado tiver cumprido o lapso temporal previsto na norma de regência no regime anterior.
    […]
    Terceiro, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
    […]
    Quarto, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em meio aberto receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere. 
    Quinto, o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19).
    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado.
    […]
    No caso, verifica-se que o Tribunal estadual afirmou que, até o momento, não há provas de que o agravante faça parte de grupo de risco ou não esteja recebendo o tratamento adequado, ressaltando que (fl. 90 - grifo nosso):
    […]
    Cumpre salientar que a prisão domiciliar no âmbito da execução penal é cabível quando o beneficiário do regime aberto comprovar o preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 117 da Lei de Execução Penal, o que não é o caso da ora paciente.
    Insta referir que, embora a jurisprudência em casos excepcionais admita a extensão do benefício da prisão domiciliar a custodiados que cumprem pena em regime semiaberto ou fechado, em casos de pessoas gravemente doentes, internadas em hospitais, acamadas e em estágio terminal, tal solução não alcança o paciente.
    Ainda que se leve em conta a situação de excepcionalidade no momento, imposta pelo covid -19, não há nos autos comprovação da impossibilidade de o paciente receber tratamento adequado no local onde está preso, em hipótese de necessitar de cuidados médicos.
    Há que se ponderar que o enfrentamento da pandemia do coronavírus, por si só, não impõe a concessão automática e generalizada dos pedidos de liberdade ou de prisão domiciliar, até porque, não há amparo legal para tanto, bem como vai de encontro com a preservação da segurança pública, garantida pela Constituição Federal, em seu art. 144.
    De outro modo, cumpre observar que a recomendação do CNJ na qual se apoiaram os ora impetrantes, dentre outras medidas adotadas pelas autoridades para conter a propagação do covid -19, não constitui licença para a soltura indiscriminada dos presos que não possuem os requisitos legais para tanto.
    […]
    Portanto, eventual conclusão no sentido da ilegalidade na manutenção da segregação em regime fechado, à luz da referida recomendação, depende da análise das condições do estabelecimento prisional em si (art. 4º, I, b, da Recomendação n. 62/CNJ). Entretanto, as decisões vergastadas dão conta de que o agravante, embora possa ser portador de doença pulmonar crônica, não está inserido na excepcionalidade para fazer jus ao benefício da prisão albergue domiciliar, pois não comprovou que esteja em situação de vulnerabilidade no ambiente prisional.
    […]
    Sendo assim, não verifiquei o alegado constrangimento ilegal sustentado pelo agravante” (págs. 164-166 do doc. eletrônico 2; grifos no original).
    Vê-se, pois, que a decisão atacada está em consonância com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, que, em diversas oportunidades, assentou que, com relação à observância da Recomendação 62/2020, do CNJ, caberá, primeiramente, ao juízo de origem a análise das questões fáticas veiculadas nesta impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas por aquele Conselho, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados.
    Isso porque é aquela autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação do pedido, tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, bem como o estado de saúde individual e coletivo dos encarcerados. 
    Vejam-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – INADEQUAÇÃO. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou autorizar o recolhimento domiciliar” (HC 185.156/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS COLETIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. O pedido de soltura com fundamento na atual pandemia de COVID-19, que acomete diversos países e também o Brasil, não comporta conhecimento originário pelo Supremo Tribunal Federal, conforme decidido, pelo Plenário desta Corte, no recente julgamento da ADPF 347-TPI-MC-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), oportunidade em que foi negado referendo à decisão do ministro Relator, mantendo na esfera de competência dos juízes de execução a análise da situação individual de cada preso. […] 7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC 185.151 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 187.654 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS A CONDENADO REINCIDENTE. ART. 44, II, DO CP. A FACULDADE PREVISTA NO § 3º DO ART. 44 DO CP DEVERÁ SER AVALIADA À LUZ DO CASO CONCRETO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. ANÁLISE PELO JUIZ DA EXECUÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    […] 
    III – À luz do art. 5º da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), caberá, primeiramente, ao juízo da execução a análise das questões fáticas veiculadas nesta impetração e decidir sobre possível incidência das recomendações dispostas pelo CNJ, pois é a autoridade judicial que possui melhores condições de avaliar o preenchimento, pelo paciente, dos requisitos nela elencados. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 183.177 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator